Tribunal: TJMT
Processo: 1021522-96.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1021522-96.2019.811.0041
RECORRENTE: PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: AGNALDO DE SOUZA
Vistos, etc.
Examinando os autos, verifico que o Departamento Judiciário Auxiliar certificou no ID. 57355482, in verbis:
“Certifico que o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o documento apresentado no id. 57242962, é uma guia - ficha de compensação e a Recorrente deverá, s.m.j., apresentar um comprovante de pagamento bancário da GRU 2772668, de custas judiciais recurso interposto.”
Sendo assim e, para que não haja prejuízo jurisdicional, intime-se a Recorrente para que proceda com a regularização do preparo processual, para posterior apreciação do juízo de admissibilidade. Para tanto, consigno o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, certifique-se a regularidade do pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII